Tribunal: TJPA
Processo: 0821634-76.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821634-76.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO EDINALDO PEREIRA SILVA

EMBARGADO: ARIADENES MOURA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE REAVALIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1249 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Edinaldo Pereira Silva contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJPA, que, por unanimidade, negou provimento à sua Apelação Criminal. Na origem, o juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém aplicou medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Ariadenes Moura Marques, com previsão de reavaliação em três anos, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha, com a redação da Lei nº 14.550/2023. O acórdão recorrido considerou legítima a fixação de medidas por tempo indeterminado, conforme o Tema Repetitivo 1249 do STJ, afastando a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não explicitar que a reavaliação das medidas protetivas pode ser realizada a qualquer tempo, conforme prevê o Tema 1249 do STJ, e não apenas após o decurso do prazo de três anos estipulado na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente reconhece a possibilidade de reavaliação das medidas protetivas a qualquer tempo, mediante alteração da situação de risco, o que afasta a alegação de omissão.

A estipulação de prazo de três anos para reavaliação não contraria o Tema 1249 do STJ, tampouco representa contradição interna, pois não impede que a parte requeira nova análise anteriormente, desde que demonstrada a modificação do contexto fático.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à revisão do prazo fixado na decisão, ausentes omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A previsão judicial de prazo para reavaliação de medidas protetivas não exclui a possibilidade de revisão a qualquer tempo, desde que constatada alteração da situação de risco.

A estipulação de prazo de três anos para reavaliação é compatível com o caráter preventivo das medidas protetivas e não configura vício quando acompanhada da possibilidade de reavaliação antecipada.

Ausente omissão ou contradição no acórdão que expressamente admite a revisão judicial das medidas protetivas a qualquer tempo, são incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §6º (com redação da Lei nº 14.550/2023); CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.06.2023 (Tema Repetitivo 1249).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Edinaldo Pereira Silva contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 30712226), que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo embargante.

Na origem, o juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Ariadenes Moura Marques, ex-companheira do embargante e mãe de sua filha, estabelecendo, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha (com redação da Lei nº 14.550/2023), que tais medidas vigorariam por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco, com previsão de reavaliação em três anos.

O acórdão ora embargado considerou legítima a fixação de medidas protetivas por tempo indeterminado, em consonância com o Tema Repetitivo 1249 do STJ (REsp 2.036.072/MG), afastando a aplicabilidade analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, por não se tratar de medida privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID 31162227), a Defensoria Pública, em nome do embargante, alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que, embora o acórdão reconheça a possibilidade de vigência das medidas por tempo indeterminado, teria deixado de explicitar, conforme determina o próprio Tema 1249 do STJ, que a reavaliação das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, e não apenas ao final do prazo de três anos. Aponta, ainda, contradição ao adotar um marco fixo de reavaliação (três anos), sem previsão legal ou jurisprudencial que o fundamente, o que, segundo a embargante, compromete a completude da decisão e restringe indevidamente o controle judicial sobre a persistência do risco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para suprir a omissão e contradição apontadas, esclarecendo-se que a reavaliação judicial das medidas protetivas pode ser realizada a qualquer tempo, conforme alteração fática ou provocação das partes.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer subscrito pelo 15º Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 31825659), manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas pelo seu desprovimento. Sustenta que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses da defesa, e que os embargos não devem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria de mérito já decidida.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
João Edinaldo Pereira Silva
contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal (ID 30712226), que negou provimento à sua Apelação Criminal, mantendo a sentença que lhe impôs medidas protetivas de urgência em favor de
Ariadenes Moura Marques
, com previsão de reavaliação no prazo de três anos, em conformidade com o §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, e conforme entendimento consolidado no
Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça
.

O embargante, por meio da Defensoria Pública, alega que o julgado incorreu em
omissão e contradição
, por não ter esclarecido de forma expressa que a
reavaliação das medidas protetivas pode ocorrer a qualquer tempo
, e não apenas ao final do prazo de três anos. Sustenta, ainda, que o Acórdão conferiu interpretação restritiva ao Tema 1249/STJ, ao não explicitar que a revisão judicial das medidas independe do decurso de prazo fixo, desde que haja alteração na situação de risco ou provocação das partes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
não assiste razão ao embargante
.

O voto condutor do Acórdão embargado foi claro ao destacar que:

“O prazo de três anos para reavaliação, fixado pelo juízo a quo, é compatível com o caráter preventivo das medidas protetivas e não configura excesso, podendo ser revisto a qualquer tempo diante de modificação da situação de risco.”

Essa afirmação revela que a decisão colegiada já contemplou, de forma expressa, a possibilidade de reavaliação antecipada das medidas protetivas, condicionada à alteração do contexto fático.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada nesse ponto.

Quanto à alegação de
contradição
, igualmente não procede. O acórdão encontra-se coerente com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.036.072/MG (Tema 1249), cuja redação foi inclusive transcrita no corpo do voto:

“A duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade [...], devendo ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.”

Desse modo, embora tenha sido estabelecido um
prazo de reavaliação de três anos
, tal estipulação não exclui a faculdade de provocação judicial em prazo anterior, a qualquer tempo, como já assentado no próprio Acórdão.

Convém salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo na hipótese de
efeitos infringentes
, que, no caso em exame, não se justifica, pois não há qualquer erro material, omissão ou contradição a ser corrigida.

No caso dos autos, está evidente que o embargante busca
rediscutir a motivação do prazo fixado
para a reavaliação judicial, sem que tenha demonstrado omissão ou contradição concreta no julgado.

Por conseguinte,
os presentes embargos declaratórios devem ser rejeitados
, por inexistirem vícios a serem sanados, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026